Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-37.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-37.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHULIA ROBERTS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.566.959-88 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0115-83 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000221-37.2021.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): JHULIA ROBERTS FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s): LOJAS AVENIDA S.A.

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATOS – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM IMPUGNAÇÃO – JUNTADA DO BOLETO EM GRAU RECURSAL – PECULIARIDADES DO CASO – DOCUMENTO JUNTADO EM RECURSO ACEITO EXCEPCIONALMENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar

desta magistrada, comumente, entender ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, entendo que o presente caso apresenta peculiaridades que devem ser consideradas, principalmente porque o comprovante de pagamento já havia sido apresentado em impugnação, não sendo justa a permanência da inscrição ante a devida comprovação de quitação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, bem como a ausência de comprovação de quitação do valor inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela Reclamante.

REVOGO
a liminar concedida no ID. 47243743.

OPINO
pela condenação da Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que se limitou a dizer na inicial que não possui a dívida inscrita e que houve equívoco por parte das promovidas.

Afirma que as compras realizadas foram integralmente quitadas, mediante o pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). E, ainda, que encontrou o boleto emitido pela parte promovida, tendo feito a juntada do mesmo em grau recursal.

Aduz que não há duvidas de que não deve absolutamente nada para as promovidas, posto que pactuou e pagou o valor devido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no presente caso houve a juntada de “Termo de Adesão Cartão Club+”, “Termo de adesão Anuidade Bonificada”, “Termo de adesão Alerta SMS” e “Termo de adesão Compra da Sorte” devidamente assinados pela parte promovente, instruídos com cópia do documento pessoal (RG), além de diversas faturas, o que comprova as alegações da promovente de que possui vinculo com a parte promovida.

A parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito inscrito em 18.12.2020, referente a fatura com vencimento em 15.04.2020 no valor de R$ 141,48 (cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), tendo juntado em impugnação à contestação um comprovante de pagamento no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), afirmando que realizou acordo e quitou o boleto em 16.10.2020.

Tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação.

Embora o comprovante de pagamento tenha sido juntado em impugnação desacompanhado do boleto, vejo que em recurso houve a devida apresentação do boleto bancário, o qual indica que foi feito acordo dos débitos em aberto.

Ressalto que esta magistrada, comumente, entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Todavia, entendo que o presente caso apresenta peculiaridades que devem ser consideradas, principalmente porque o comprovante de pagamento já havia sido apresentado em impugnação, não sendo justa a permanência da inscrição ante a devida comprovação de quitação.

Tendo havido a quitação dos valores em aberto, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

Ante a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 141,48 (cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021